Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701403-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. N. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O cerne do presente recurso cinge-se a pedido de transferência de escola do apelante, do Centro de Ensino Fundamental 115 do Recanto das Emas para uma unidade escolar no Riacho Fundo, em razão da mudança da residência da criança. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, acolho a cota ministerial (ID 22262556) e determino a intimação do apelante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, considerando que o ano letivo de 2020 está próximo do encerramento e as matrículas para 2021 já foram iniciadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator